Tribunal: TJDFT
Processo: 0706510-77.2023.8.07.0012
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0706510-77.2023.8.07.0012 RECORRENTE: JOAO HENRIQUE FREITAS SANTOS DA SILVA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, III, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foi assim ementado: JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL. CRIME DE DESACATO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. DOLO EVIDENCIADO. TIPICIDADE DA CONDUTA. SUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de recurso interposto pelo acusado contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal constante na denúncia, atinente ao crime tipificado no artigo 331 do Código Penal, para condenar o denunciado à pena de 6 (seis) meses de detenção, com regime inicial aberto, cuja pena privativa de liberdade foi substituída por uma pena restritiva de direitos. 2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Isento de preparo, nos termos do artigo 30, inciso I da Resolução 20 de 21 de dezembro de 2021 (Regimento Interno das Turmas Recursais, das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios). 3. A Defesa, em suas razões recursais, sustentou atipicidade da conduta, considerando a ausência do dolo específico exigido pelo tipo, uma vez que, se porventura existiram as ofensas mencionadas pelos policiais, estas ocorreram sem intenção de macular ou menosprezar o poder estatal, mas uma reação impensada ante a frustração com a sua prisão injusta. Alegou que o édito condenatório foi proferido sem suporte probatório suficiente. Requereu que a pretensão punitiva fosse julgada improcedente, a fim de reformar a sentença condenatória para que o réu fosse absolvido, nos termos do artigo 386, inciso III ou VII, do Código de Processo Penal. 4. O Ministério Público, em sede contrarrazões, oficiou pela manutenção da sentença condenatória (ID 56597740). O órgão ministerial que atua perante as Turmas Recursais oficiou pelo conhecimento e não provimento do recurso de apelação (ID 57492847). 5. A existência material do fato e a autoria foram demonstradas pelos elementos de informação produzidos no bojo do Termo Circunstanciado no 855/2023 - 30a DP (Ocorrência Policial no 6.514/2023 - 30a DP) e pela prova subjetiva fundamentada nos depoimentos das testemunhas, policiais civis, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, os quais revelaram-se seguros e coesos e confirmaram os fatos narrados na denúncia. O acusado não prestou declarações em sede policial e nem Juízo, porquanto fez uso do direito constitucional de permanecer em silêncio. 6. Ao contrário do alegado pela Defesa, no caso concreto, o dolo específico está presente, pois pratica o crime previsto no artigo 331 do CP o réu/apelante que proferiu, consciente e voluntariamente, ofensas dirigidas à policial ao chamá-la de "folgada", "vagabunda" e "filha da puta", por não acreditar na informação passada por ela de que sua advogada não estava presente na Delegacia naquele momento, fato confirmado pela testemunha, Marcelo, policial civil. Tal conduta demonstra a vontade inequívoca do réu em ofender, menosprezar e depreciar a função exercida pela policial no exercício de suas funções, a ponto de atingir o prestígio do serviço por ela prestado, ultrapassando o limite da mera reclamação, inconformismo ou desabafo. 7. Não há elementos para colocar em dúvida as declarações prestadas pelos policiais no exercício de suas funções, inclusive, nada foi produzido na instrução no sentido de que o relatado não correspondesse a verdade. Também não se extrai do conjunto probatório que tenham os policiais agido de forma desproporcional ou ilícita no cumprimento de seus deveres funcionais ou outra situação suficiente para abalar a confiabilidade de suas declarações. 8. O estado de nervosismo do acusado não obsta a configuração do crime de desacato, pois não foi previsto como requisito da infração penal o ânimo calmo e refletido do agente. Precedentes: STJ, AgRg no AREsp 1709116/DF, Rel. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a T., j. 27/10/2020. STF, ARE 741098 AgR/DF, Rel. Luiz Fux, 1a T., j. 18/11/2014. 9. A prova colhida nos autos é firme e segura em relação à conduta ilícita do acusado e suficiente para amparar a condenação. Portanto, a sentença prolatada pela magistrada de primeiro grau não merece reparo. 10. Recurso conhecido e não provido. 11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95. (Acórdão 1858086, 07065107720238070012, Relator(a): SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 6/5/2024, publicado no DJE: 15/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Analisando os requisitos de admissibilidade do recurso extraordinário, tem-se que é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo dispensado no momento da interposição por se tratar de ação penal pública (HC 95128, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 09/02/2010, DJe-040 Divulg 04-03-2010 Public 05-03-2010). Em suas razões recursais, o recorrente alega violação ao art. 5o, IV, da CF. No entanto, verifica-se que o reexame da matéria decidida nos autos exigiria a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie e do conjunto fático-probatório, o que é vedado pelo verbete sumular n. 279/STF. Nesse sentido, confira-se precedente do Supremo Tribunal Federal: Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Penal. Crime de desacato. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nos 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido. (ARE 1186444 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 05/04/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-084 DIVULG 23-04-2019 PUBLIC 24-04-2019) Ante o exposto, INDEFIRO O PROCESSAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 8 de julho de 2024. Giselle Rocha Raposo Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal